Tribunal: TJES
Processo: 0011951-18.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Consórcio; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011951-18.2018.8.08.0048

APELANTE:

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

APELAD
A
:

THAYZZA MONTEIRO DOS SANTOS

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRACONTRATUAIS. MORA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação ordinária", declarou abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento de honorários advocatícios em cobranças extrajudiciais, condenando a ré à restituição de tais valores, fixando custas e honorários advocatícios em face de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extracontratuais, em caso de inadimplemento, é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) definir se há obrigação de restituição de valores pagos, de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extracontratuais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor, desde que haja previsão contratual expressa, ainda que em contratos de adesão, com base nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil e art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor.

A reciprocidade prevista no art. 51, XII, do CDC está garantida, independentemente de previsão contratual específica a favor do consumidor, afastando a tese de abusividade.

A restituição de valores pressupõe a existência de pagamento indevido, o que não foi comprovado nos autos. Assim, eventual condenação à restituição configuraria enriquecimento sem causa do consumidor.

O reconhecimento da legalidade da cláusula contratual implica a reforma da sentença, atribuindo exclusivamente à apelada o ônus da sucumbência, com ressalva de sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, em caso de mora ou inadimplemento do consumidor, é válida e legal, desde que haja previsão expressa, mesmo em contratos de adesão.

Não há obrigação de restituição de valores quando não comprovado o pagamento indevido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 389, 395 e 404; CDC, art. 51, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.002.445/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14.12.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.029.027/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 17.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011951-18.2018.8.08.0048

APELANTE:

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

APELAD
A
:

THAYZZA MONTEIRO DOS SANTOS

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de

A
pelação
C
ível
interposto por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, eis que irresignada com os termos da sentença de fls. 144/147 do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra, que, nos autos da “
ação
ordinária
”

ajuizada contra
THAYZZA MONTEIRO DOS SANTOS
,
acolheu em parte o pedido, para
reconhecer a abusividade da cláusula que impõe ao consumidor a restituição de despesas com honorários advocatícios em caso de inadimplemento e, por conseguinte, condenar a ré à restituição de tais valores, na forma explicitada na fundamentação, conforme valores a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo até a citação, momento a partir do qual, por incorrer também em juros de mora, deverá ser aplicada tão somente a Taxa Selic, por representar ambas as rubricas. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, o juízo a quo condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 2º, CPC, ressaltando que a parte autora litiga sob o manto da gratuidade.

Nas suas razões recursais de fls. 150/155, aduzindo a validade da cobrança de honorários durante a cobrança extrajudicial, ante a inadimplência da devedora, conforme contratado. Ademais, irresigna-se quanto à determinação de restituição em dobro, defendendo em caráter subsidiário a restituição na forma simples ante a falta de prova de má-fé.

Apesar de intimada para contrarrazões, a apelada se quedou inerte.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Desde logo, destaco que a sentença de origem acatou a tese de abusividade e ilegalidade da cobrança de honorários da fase extrajudicial da cobrança, consoante os seguintes fundamentos:

“No que toca à cobrança de honorários, entendo assistir razão à parte autora. Isso pois, a previsão contratual que atribui apenas ao consumidor o dever de custear honorários advocatícios é considerada abusiva pela legislação consumerista. Vejamos:

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

No mesmo caminhar já se posicionou a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - ABUSIVIDADE -
Diante da relação de consumo firmada entre as partes, a cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios em razão da cobrança extrajudicial da dívida deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor e considerada abusiva sempre que imposta somente em favor do fornecedor.
(TJ-MG - AC: 10000190297168001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 28/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXIGÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil a parte prejudicada pelo inadimplemento pode exigir do devedor o que despendeu com honorários de advogado, ainda que a cobrança tenha sido extrajudicial. 2. -
Tratando-se de relação de consumo o ressarcimento dos custos com a cobrança de obrigação só se mostra possível se tal direito for conferido a ambas as partes - fornecedor e consumidor. Inteligência do artigo 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. - Havendo cláusula contratual que fixa como termo inicial dos juros de mora a data do vencimento da prestação inadimplida, ela deve ser respeitada. 4. - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00280187720118080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2014)

Destarte, reconheço a abusividade da cláusula contratual 16.3.1 e, por conseguinte, o direito autoral de ser restituído de todos os valores pagos a título de honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento ilícito da fornecedora.”

Portanto, como é evidente, a abusividade restou constatada à luz da ausência de previsão equivalente em benefício da consumidora.

Dita conclusão, todavia, vai de encontro ao posicionamento do C. STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I - RECURSO DO BANCO PROMOVIDO: CONTRATO BANCÁRIO. LEASING. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DECORRENTE DA MORA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEGALIDADE (CC/2002, ARTS. 389, 395 E 404). CONTRATO DE ADESÃO (CDC, ART. 51, XII). EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. II - RECURSO DO PROMOVENTE: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Inexiste abuso na exigência, pelo credor, de honorários advocatícios extrajudiciais a serem suportados pelo devedor em mora em caso de cobrança extrajudicial, pois, além de não causar prejuízo indevido para o devedor em atraso, tem previsão expressa
nas normas dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 (antes, respectivamente, nos arts. 1.056, 956 e 1.061 do CC/1916).

2.
Nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual direito é assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal, nos termos do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão contratual
.

3. Recurso especial da instituição financeira provido, prejudicado o recurso do Ministério Público.

(REsp n. 1.002.445/DF, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 14/12/2015.)

E, mais recentemente, voltou o C. STJ a decidir a questão, afastando a tese de abusividade da cobrança em caso de mora ou inadimplemento do consumidor, inclusive em contratos de adesão:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor
.

2. Sem amparo a pretensão de revisão do percentual fixado a titulo de honorários extrajudiciais, visto que o acolhimento de tal premissa conduziria à configuração de julgamento extra petita. A causa de pedir e o pedido contidos na inicial se limitaram à decretação de ilegalidade da citada rubrica extrajudicial, sem nenhuma abordagem subsidiária de minoração do percentual fixado. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.027/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Portanto, veja-se, servindo a legislação para garantia da reciprocidade, conforme art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão contratual, resta desnaturada a tese de ausência de reciprocidade no sinalagma.

Conclusão do exposto, é não restar qualquer abusividade ou ilegalidade na cobrança, que possui amparo nos art’s. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002, mormente por ser incontroversa a mora/inadimplência da apelada e ora autora.

Assim, sendo o valor devido, não há que se falar em restituição do indébito, seja de forma dobrada ou simples. Inclusive, ainda que a quantia fosse indevida, para se falar em restituição o valor deveria ter sido pago, o que não resta provado nos autos e sequer guarda relação lógica com a pretensão inicial de consignação do débito que incluía ditos honorários, a qual foi negada (fls. 84/85-verso e 94/95-verso).

Entendimento diverso, neste contexto, configuraria enriquecimento sem causa da apelada.

Por todo o exposto,
conheço
e
dou
provimento
ao recurso, para reformar a sentença quanto à declaração de ilegalidade da cobrança de honorários extracontratuais e condenação em restituição em cobro.

Em consequência, adequado à condenação nas verbas sucumbenciais, vez que a apelada passa a ser a única sucumbente, pelo que deve suportar todo o ônus sucumbencial objeto de condenação na origem. Consigno, entretanto, sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.